Tribunal: TCU
Processo: 022.716/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9927/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridos os itens 9.2.1 e 9.2.2 e 9.3 do Acórdão 1296/2018-TCU-Primeira Câmara ; b) considerar insubsistente o item 9.2.3 do Acórdão 1296/2018-TCU-Primeira Câmara ; c) considerar implementado o item 9.4 do Acórdão 1296/2018-TCU-Primeira Câmara ; e d) considerar cumpridos os itens 1.6.1 e 1.6.2 do Acórdão 4021/2019-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 022.716/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Secretários de Saúde; Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Apensar estes autos ao processo TC Processo 012.090/2016-6 , nos termos dos arts. 35 e 37 da Resolução TCU 259/2014. 1.7. Encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério Público Federal (5o Ofício da Procuradoria da República no Estado do Tocantins, Núcleo de Combate à Corrupção), ao Ministério da Saúde, ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).